Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-23.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005476-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON JOSE TEIXEIRA MARTINS - CPF: 362.982.551-68 (APELANTE), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), ELIZABETH DA CONCEICAO MARTINS - CPF: 419.959.371-34 (APELADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS - INSURGÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA - INEXISTENTE– VALORAÇÃO DAS PROVAS NO CONTEXTO DOS FATOS – COMPROVAÇÃO POR PROVAS A DENOTAR PLAUSÍVEL DIREITO DA REQUERIDA - DIREITO A PROPRIEDADE POR SUB-ROGAÇÃO – ART. 1659, INC. II DO CC - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ALVENARIA DURANTE AO CASAMENTO - BENFEITORIAS - INCLUSÃO EM PARTILHA - ARTIGO 1.660, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – O julgamento se deu em consequência lógica jurídica do reconhecimento dos fatos nos autos, não necessitando haver pedido expresso nesse sentido, mas tão somente aplicação dos termos dispostos no artigo 1.659, inc. II do Código Civil.

2 -Se o imóvel foi adquirido por ambos as partes, usando-se cada qual de valores advindos por doação e sucessão, deve o bem seguir a sua “repartição”, na proporção de suas participações, volvendo assim o patrimônio ao acervo pessoal de cada um.

3 - O recorrente não se desincumbiu da prova nos autos sob o regramento do artigo 373, inc. I do CPC, a comprovar propriedade de imóvel que pretendeu excluir da partilha.

4 - Ante o fato da participação da requerida para construção e ampliação da casa de alvenaria (benfeitorias), durante o casamento regido pelo regime de comunhão parcial de bens, tem-se notoriamente o dever de inclusão do bem a partilha, na forma prevista no artigo 1.660, inciso IV do Código Civil.

5 – Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara;

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005476-23.2017.8.11.0002 interposto por EDSON JOSÉ TEIXEIRA MARTINS contra sentença proferida na “AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS” onde litiga com ELIZABETH DA CONCEIÇÃO MARTINS perante 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, MT.

A causa de pedir funda-se na alegação autoral de que as partes contraíram matrimônio em 27/06/1981, sob o regime de comunhão parcial de bens e estão separados de fato desde 29/6/2016. Que durante o casamento tiveram 02 (dois) filhos, hodiernamente, maiores e capazes. O cônjuge varão informou que não foram adquiridos bens ou dívidas. Postulou-se, tão somente, a decretação do divórcio.

Em sede de defesa, a requerida declarou que as partes estão separadas de fato desde 06/2016 e não se opõe ao pedido de divórcio. Pleiteou o retorno do nome de solteira, qual seja Elizabeth da Conceição.

Contrariou a alegação do requerente da inexistência de bens a serem partilhados, uma vez que durante o matrimônio foram adquiridos 06 (seis) hectares de terra situados na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT da Sra. Eudete Aparecida da Silva por meio de contrato particular de compra e venda firmado em 20/07/2005.

Assim por se tratar de patrimônio comum do casal, aviou pedido reconvencional a fazer jus a partilha dos bens por meação.

Alegou que com o dinheiro da venda de um imóvel rural de sua propriedade, fruto de doação pelo genitor, foi também adquirido 15 (quinze) hectares de terras da Sra. Eudete Aparecida da Silva em 05/05/2005, e que embora o contrato de compra e venda esteja apenas em nome do requerente, o imóvel rural é de sua exclusiva propriedade e não deverá integrar a partilha de bens. Requer a reintegração de posse.

O requerente impugnou a contestação, reconhecendo que em 10/2003 o genitor da requerida doou para ela, 10 (dez) hectares de terra localizados no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Informou, todavia, que a área de terra foi vendida à época pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sr. Evaldo José Teixeira Martins, vulgo “Sr. Nenê” e os recursos foram utilizados para pagamento de despesas domésticas, inclusive da própria requerida.

Ressaltou, ainda, que no ano de 2005 adquiriu 21 (vinte e um) hectares com recursos de herança deixada pelo falecido genitor, de modo que, a irresignação da requerida deve ser julgada improcedente. Em relação a benfeitoria, afastou o direito de meação, pois, a casa foi edificada com recursos de herança.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 172718181, assim exarou:

“3. CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção a fim de: a) decretar o divórcio do casal Edson José Teixeira Martins e Elizabeth da Conceição Martins com dissolução datada em 29/06/2016; b) determinar a indenização, a título de meação, de 50% (cinquenta por cento) do valor venal da benfeitoria realizada em área rural de propriedade do requerente a ser apurado em liquidação de sentença; e, c) determinar a reintegração de posse da requerida na área rural de sua propriedade representada por 08 (oito) hectares referente ao instrumento particular de contrato de compra e venda incluso no ID. 11570065, salvo concordância das partes com indenização do valor correspondente, mediante avaliação em fase de liquidação de sentença.

Por consequência de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Expeça-se o mandado de averbação pertinente ao divórcio.

Atente-se ao fato de que a cônjuge voltará a usar o nome de solteira (ELIZABETH DA CONCEIÇÃO) e que o casal declarou a existência de bens a serem partilhados.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme a regra do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) segundo o artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do referido códex, observado no que couber o artigo 98, § 3º.”

Insatisfeito, o autor interpôs apelação (ID 172718184), sob argumento de que, o juízo do feito em julgamento extra petita, deferiu pedido pela divisão de bem (imóvel de 15ha) que sequer foi mencionado a existência, além de que a apelada não fez pedido de partilha, mas sim de sua incomunicabilidade e reintegração de posse, por ter sido adquirido em sub-rogação de valor de imóvel doado de seu genitor.

Requer seja anulada a sentença que desconsiderou expressamente o pedido da apelada.

No mérito combateu os fundamentos da sentença sob alegação de que era ônus da apelada provar a alegação de que o valor da venda do imóvel 10ha (recebido em doação do genitor), foi utilizado em pagamento do imóvel 15ha.

Que o apelante contrariou todos os argumentos da apelada quanto a aquisição do imóvel de 15ha, ao importe de ter adquirido o bem, por sub-rogação de valor oriundo de recursos de sua herança.

Alegou que a sentença se fundamentou exclusivamente ao depoimento da sra. Eudete em contradição as provas documentais. Que por esta razão a sentença não demonstrou análise e valoração as suas provas.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida em observância ao princípio da adstrição; ou ainda, alternativamente, caso não seja reconhecida a nulidade da sentença, a sua reforma, em conformidade com a prova dos autos, para julgar improcedente a reconvenção na parte em que determinou a reintegração da apelada na área de 08ha e declarada a incomunicabilidade total da área da posse de 15ha, excluindo-a da partilha e sua manutenção à posse.

Contrarrazões sob o ID. 172718185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente EDSON JOSÉ TEIXEIRA MARTINS, contra a decisão que JULGANDO PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS e PARCIAL PROCEDENTE o pedido reconvencional, para: a) decretar o divórcio do casal Edson José Teixeira Martins e Elizabeth da Conceição Martins com dissolução datada em 29/06/2016; b) determinar a indenização, a título de meação, de 50% (cinquenta por cento) do valor venal da benfeitoria realizada em área rural de propriedade do requerente a ser apurado em liquidação de sentença; e, c) determinar a reintegração de posse da requerida na área rural de sua propriedade representada por 08 (oito) hectares referente ao instrumento particular de contrato de compra e venda incluso no ID. 11570065, salvo concordância das partes com indenização do valor correspondente, mediante avaliação em fase de liquidação de sentença.

Condenou as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme a regra do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) segundo o artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, observado o artigo 98, § 3º.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem, a priori necessário análise da preliminar arguida pelo requerente acerca da ocorrência de julgamento de extra petita.

Tenho que totalmente despropositada a sua irresignação.

Deveras, nos termos dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Ernane Fidélis dos Santos: "A lide se limita pelo pedido do autor. Em conseqüência o juiz não pode ficar aquém nem ir além do pedido. Também lhe é vedado condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado (art. 460). Os dois primeiros casos são de sentença citra petita e ultra petita, respectivamente. O último é de sentença extra petita." (Manual de Direito Processual Civil, I/197).

Acerca da costumeira confusão existente entre os conceitos de sentença ultra e extra petita, ensina Fredie Didier Jr.: "É muito comum confundirem-se, na teoria e na prática, as decisões ultra e extra petita. Mas há um critério que pode facilitar a compreensão desses dois fenômenos: (a) na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não postos pelas partes; (b) na decisão extra petita, o magistrado, sem analisar o pedido formulado, delibera sobre pedido não formulado, ou ainda, sem analisar fato essencial deduzido, decide com base em fato essencial não deduzido". (Curso de Direito Processual Civil, volume 2. Salvador, Bahia: Edições JusPodivm, 2007).

Contudo, tanto a sentença extra petita quanto a ultra petita não são passíveis de anulação e, sim, de adequação, competindo à instância revisora amoldá-la aos estritos limites da lide.

Ultrapassando o juízo a quo os limites da lide, deve ser decotada a parte que se encontra em desconformidade ao pleito inicial, conforme elucida Humberto Theodoro Júnior: "A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar, o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou do pedido." (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 33ª ed. vol. I, Rio de Janeiro: Forense - 2000, pág.453).

Assim, no caso em espécie, a relação da questão da partilha do bem imóvel rural de 15ha, ante ao controvertido fato de averiguar se a aquisição do imóvel teve como origem dinheiro da herança do requerente, ou decorrente do valor apurado da venda de imóvel da requerida (doação).

Após a análise dos documentos e provas outras dos autos, tudo me levam a convergir aos fundamentos da sentença do juízo do feito, a consubstanciar no deslinde da lide de que o imóvel rural, sub judice, deve ser dividido sob a cota/contribuição, em sub-rogação na proporção paga pelas partes a adquirir o bem rural de 15 (quinze) hectares de terra, nos termos do artigo 1659, inc. II do Código Civil.

Destarte a divisão do imóvel avaliada em R$ 15.000,00, em sub-rogação se deu pela proporção correspondente ao pagamento de cada parte, sendo cota da requerida estabelecida pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais) advinda a venda de imóvel doado por seu genitor, e a quantia residual do imóvel de R$ 7.000,00 (sete mil reais) liquidada pela herança do requerente, verificando-se dessa forma que o julgamento se deu em consequência lógica jurídica do reconhecimento dos fatos nos autos, não necessitando haver pedido expresso nesse sentido, mas tão somente aplicação dos termos dispostos no artigo 1.659, inc. II do Código Civil:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

Assim se o imóvel foi adquirido por ambos as partes, usando-se cada qual de valores advindos por doação e sucessão hereditária, deve o bem seguir a sua “repartição”, na proporção de suas participações, volvendo assim o patrimônio em partes, ao acervo pessoal de cada um. Não há que se falar que o julgador extrapolou seus limites, proferindo, portanto, uma sentença ultra petita.

Escorreita a sentença de primeiro grau.

Rejeito preliminar de julgamento extra petita.

É como voto.

DO MÉRITO.

No mérito, o autor/recorrente alegou em contraposição aos termos fundamentados pela sentença recorrida que inobstante a alegação da requerida da existência de bens a partilhar, caberia a ela o ônus da prova que o valor utilizado para adquirir imóvel de 15ha teria sido da venda de imóvel recebido em doação pelo seu genitor.

Alegou que a sentença se fundamentou exclusivamente ao depoimento da sra. Eudete em contradição as provas documentais. Que não houve valoração de suas probas. valoração as suas provas.

Tem-se como limite da insurgência recursal por seu mérito, a questão que envolve a compra/aquisição do imóvel rural de área de 15 hectares (R$ 14.000,00) e outro de 06 hectares com benfeitorias construídas na constância da união.

Destarte, na análise do conjunto fático-probatório dos autos, vejo da insurgência do recorrente não encontrar razão e fundamentos jurídicos a reforma da sentença de primeiro grau, isto porque, o próprio recorrente confessou da existência de fato, em que envolveu o ato de doação do imóvel de 10ha pelo sogro à sua filha, que o vendeu ao Evaldo José Teixeira Martins, vulgo “Sr. Nenê”.

Desta forma filio-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau que ao constatar em instrução do feito, informação dada pela antiga proprietária e vendedora do imóvel de 15ha ao casal, Eudete Aparecida Silva, que recebeu como pagamento, um cheque no valor de R$8.000,00 emitido pelo terceiro Evaldo José Teixeira Martins (sr. Nêne), tem-se claramente que o valor utilizado como parte do pagamento do imóvel de 15 ha, foram pagos pelo valor da requerida, em venda de imóvel doado pelo seu genitor.

Neste contexto entendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de trazer prova a sua pretensão de direito (art. 373, inc. I do CPC), a fim de conferir verossimilhança às suas alegações dispostas que o referido imóvel foi adquirido com a utilização de 04 (quatro) cheques de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, sendo que o autor teria utilizado 01 (um) cheque como sinal de garantia na compra da posse dos 15 (quinze) hectares, de propriedade da Sra. Eudete Aparecida Silva.

Neste importe encontro razão aos fundamentos da sentença que ante ausência de prova outra pelo requerente, capaz de contrapor as provas orais produzidas com maior coerência e verossímil aos fatos trazidos pela requerida, entendo, desta forma que não há outro caminho justo à conclusão sentencial, de que houve a contribuição da requerida para a aquisição do imóvel de 15 (quinze) hectares de terra rural, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), obtido com operação anterior de venda de sua propriedade rural de 10 (dez) hectares doados pelo genitor.

Irreprochável os fundamentos da sentença recorrida à questão.

QUANTO AO IMÓVEL DE 6 HECTARES, alinho-me também aos fundamentos da sentença que ao considerar a ausência de prova em sentido contrário, é necessário reconhecer a incomunicabilidade do bem, porquanto adquirido com recursos de herança do requerente.

Art. 1.659 CC: - Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

A requerida não desincumbiu de seu ônus de prova à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

No mais, ante a comprovação nos autos da participação da requerida para construção e ampliação da casa de alvenaria (benfeitorias) durante o casamento regido pelo regime de comunhão parcial de bens, tem-se notoriamente o dever de inclusão das benfeitorias à partilha, na forma prevista no artigo 1.660, inciso IV do Código Civil.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

(...);

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

Não há qualquer reparo a se fazer em r. decisão sentencial combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais ao recorrente no importe de R$5.500,00, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024